Tribunal: TCU
Processo: 032.326/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11673/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.326/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristina Miyuki Nakamura (XXX.157.358-XX); Elvis Antonio da Silva (XXX.588.158-XX); Jorge Sorrentino (XXX.140.068-XX); Jose de Paula Medeiros Neto (XXX.651.718-XX); Maria Arlete Garcia (XXX.523.678-XX); Maria Rosa Esteves (XXX.902.698-XX); Maria do Carmo da Silva Marcomini (XXX.691.208-XX); Silvia Cristina Borgatto Delgado (XXX.392.268-XX); Silvia Helena Barbosa (XXX.672.068-XX); Willian Marques Canarin (XXX.975.958-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.